Tribunal: STF
Processo: AI 547073
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-06-24
Data de publicação: 2009-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS 
   DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   DESERÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 
   DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 
1.	 O preceito do artigo 
   511 do Código de Processo Civil, com a redação da Lei n. 8.950/94,
   que revogou tacitamente o artigo 335, § 3º, do RISTF, impõe ao 
   embargante a comprovação do recolhimento do preparo, no momento 
   da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes. 
   
2.	A nulidade, ainda que absoluta, não pode ser declarada de 
   ofício por este Tribunal, sendo indispensável o devido 
   prequestionamento.
3.	Recurso que possui nítido caráter 
   protelatório. Multa de 1% sobre o valor corrigido da causa. 
   
	Agravo regimental a que se nega provimento.